Tribunal: TJSP
Processo: 1017346-21.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do: "PRELIMINAR. Irregularidade de representação do réu. Inadmissibilidade. No caso em liça, o próprio autor juntou cópia da procuração outorgada pelo requerido ao Defensor dativo, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 1001055-77.2018.8.26.0344), conferindo-lhe poderes ad judicia, portanto, para o foro em geral, tornando-se, pois, despicienda a menção do fim específico, sendo o instrumento de mandato acostado suficiente para a aferição de sua capacidade postulatória, de forma que não há que se falar em decretação de revelia, revelando-se tal pedido meramente protelatório. Preliminar afastada. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência alegada, razão pela qual a gratuidade judiciária deve ser mantida. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL. Posse. Bem imóvel. Ação anulatória. Querela nullitatis insanabilis. Ação de reintegração de posse. Ausência de citação da cônjuge (apelante). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. É suficiente, nas circunstâncias, a citação de um dos cônjuges da unidade familiar que praticou o esbulho do imóvel, que defendeu a posse da unidade familiar até a sentença, sendo descabida a arguição de nulidade feita tão somente dois anos após o ajuizamento da demanda, quando podia ter feito na primeira oportunidade procedimental. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a requerente alterar a verdade dos fatos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017346-21.2019.8.26.0344; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "PRELIMINAR. Irregularidade de representação do réu. Inadmissibilidade. No caso em liça, o próprio autor juntou cópia da procuração outorgada pelo requerido ao Defensor dativo, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 1001055-77.2018.8.26.0344),

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "PRELIMINAR. Irregularidade de representação do réu. Inadmissibilidade. No caso em liça, o próprio autor juntou cópia da procuração outorgada pelo requerido ao Defensor dativo, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 1001055-77.2018.8.26.0344), conferindo-lhe poderes ad judicia, portanto, para o foro em geral, tornando-se, pois, despicienda a menção do fim específico, sendo o instrumento de mandato acostado suficiente para a aferição de sua capacidade postulatória, de forma que não há que se falar em decretação de revelia, revelando-se tal pedido meramente protelatório. Preliminar afastada. JUSTIÇA GRATUITA. Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência alegada, razão pela qual a gratuidade judiciária deve ser mantida. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL. Posse. Bem imóvel. Ação anulatória. Querela nullitatis insanabilis. Ação de reintegração de posse. Ausência de citação da cônjuge (apelante). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. É suficiente, nas circunstâncias, a citação de um dos cônjuges da unidade familiar que praticou o esbulho do imóvel, que defendeu a posse da unidade familiar até a sentença, sendo descabida a arguição de nulidade feita tão somente dois anos após o ajuizamento da demanda, quando podia ter feito na primeira oportunidade procedimental. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a requerente alterar a verdade dos fatos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.